Tribunal: TJDFT
Processo: 0705891-05.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. INTERESSE DE INCAPAZ. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. OBRIGATÓRIA. HOMOLOGAÇÃO. ACORDO ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PARQUET. PREJUÍZO. INTERESSE. CRIANÇA. VIOLADO. NULIDADE.

1. Nas demandas que envolvam interesses de incapaz, a intervenção do Ministério Público é obrigatória em todos os atos do processo, sendo nulo aquele em que o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir, se evidenciada a existência de prejuízo à parte. Inteligência dos artigos 178, inciso II, 179, inciso I e 279, ambos do Código de Processo Civil.

2. Desconstitui-se a sentença que homologa acordo de quitação de débito alimentar, em que o Ministério Público não foi intimado para manifestar-se e que não preserva os interesses e as necessidades básicas do alimentando.

3. Apelo conhecido e provido.